Tribunal: TJDFT
Processo: 0728025-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DO CLUBE. RESTRIÇÃO DE IDADE DE FILHA DEPENDENTE. INOBSERVÂNCIA DO QUÓRUM ESPECÍFICO EM RAZÃO DA MATÉRIA. RISCO DE DANO. INDEVIDA RESTRIÇÃO DE ACESSO AO CLUBE.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo
2. Embora o Estatuto Social do clube vigente à época da alteração admitisse a deliberação pela Assembleia Geral com qualquer número de presentes, consta deste uma importante ressalva, uma vez que, dependendo da natureza da matéria, deve ser respeitado o quórum específico estabelecido no estatuto.
3. Verificando-se que a alteração do Estatuto Social do clube réu, que estabeleceu que as filhas dependentes ostentariam essa condição enquanto se mantivessem solteiras, somente até os 30 anos, e não mais sem limite de idade, não observou o quórum mínimo exigido, resta demonstrada a probabilidade do direito dos autores.
4. O risco de dano grave ou de difícil reparação se consubstancia no fato de as dependentes mulheres que acabaram ou estão próximas de completar 20 anos serem excluídas do quadro de dependentes de seus respectivos genitores, ocasionando indevida restrição de acesso às instalações do clube réu.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido.